Tribunal: TJBA
Processo: 8000748-04.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000748-04.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS

APELADO: JEAN CARLOS SOUZA MENEZES

Advogado(s)
:
DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA, JACIARA ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOBERANAMENTE JULGADA. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Havendo a indicação dos vícios que supostamente acometem o
decisum
objurgado, bem como respeitado o prazo legal (art. 1.023 do CPC/2015), os Embargos de Declaração devem ser conhecidos.

2. No mérito, as matérias aduzidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios.

3. No caso, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada, tanto é que não aponta a existência de nenhum vício, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido.

4. Pontue-se que não se deve confundir a irresignação e discordância com a posição jurídica adotada com o chamado “erro material”. A fundamentação adequada, ainda que contrarie a posição jurídica da parte – como geralmente ocorre com um dos polos da demanda –, não representa qualquer espécie de vício.

5. Na espécie, não há erro material na decisão embargada. O enquadramento do embargado no cargo de motorista escolar foi devidamente reconhecido pelo Decreto Municipal nº 169/2017, bem como pelo entendimento jurisprudencial desta Corte em casos similares.

6. No tocante à suposta contradição com o Mandado de Segurança nº 0503069-33.2018.8.05.0229, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a condenação do ente municipal não se fundamentou na decisão do mandado de segurança, mas sim em elementos probatórios específicos do presente feito, além de jurisprudência consolidada sobre a matéria e legislação sobre o tema.

7. Ademais, evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

8. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000748-04.2022.8.05.0229
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e como embargado JEAN CARLOS SOUZA MENEZES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.